Tribunal: CARF
Processo: 15504.002657/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios Relatório de Representantes Legais - REPLEG e Vínculos - Relação de Vínculos, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.
FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE SEGURADOS ATÉ À DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVAÇÃO DA MULTA NA PROPORÇÃO DAS FALTAS CORRIGIDAS. ARTS. 291 DO DECRETO 3048/99 E 656 DA IN/SRF 03/2005.
Se o contribuinte, até a ciência da decisão de primeira instância, corrige a falta cometida, ainda que parcialmente, faz jus à relevação da multa na proporção da correção das faltas, desde que cumpridos os demais requisitos normativos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002657/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
EMBRAFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE
COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios
“Relatório de Representantes Legais - REPLEG” e “Vínculos - Relação de
Vínculos”, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a
teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.
FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE SEGURADOS ATÉ À DATA
DA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVAÇÃO
DA MULTA NA PROPORÇÃO DAS FALTAS CORRIGIDAS. ARTS. 291
DO DECRETO 3048/99 E 656 DA IN/SRF 03/2005.
Se o contribuinte, até a ciência da decisão de primeira instância, corrige a falta
cometida, ainda que parcialmente, faz jus à relevação da multa na proporção da
correção das faltas, desde que cumpridos os demais requisitos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a relevação da penalidade, na proporção da
correção das faltas pelo recorrente, conforme informado no Relatório Fiscal Complementar de
fls. 263. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002657/2008-73
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
O Auto de Infração - AI em pauta foi lavrado por ter deixado a empresa em epígrafe de
incluir nas folhas de pagamento dos meses de janeiro/2006 e fevereiro/2006 inúmeros
segurados que lhe prestaram serviços, conforme descrito no relatório fiscal de fl. 15.
Esta conduta caracterizou infração à Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32,
inciso I, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, artigo 225, inciso I e parágrafo 9°, não tendo
sido constatada ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no mesmo
Regulamento, artigo 290.
Foi aplicada penalidade administrativa estabelecida na Lei n° 8.212, de 1991, artigos 92
e 102, e Regulamento da Previdência Social, artigo 283, inciso I, alínea "a" e artigo 373,
atualizada, à época da lavratura, pela Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007, no
valor de R$1.195,13.
Esclarece a autoridade fiscal que a empresa é primária e não houve circunstâncias
agravantes nem atenuantes que alterem o valor da multa aplicada.
Cientificada da lavratura, a empresa ofertou impugnação de fls. 20/31, subscrita por
procuradores constituídos, acompanhada dos documentos de fls. 32/107, onde aduziu as
razões que se seguem.
Insurge-se contra a inserção dos sócios no Relatório REPLEG. Argumenta que eles não
são responsáveis pelo débito lançado nesta NFLD, pois somente passaram a pertencer
ao corpo societário da empresa em maio de 2006.
Reporta-se ao artigo 135, inciso II, do Código Tributário Nacional, para alegar que os
sócios responderiam pelo débito se este fosse decorrente de ato praticado por eles com
violação ao contrato social e à lei. Salienta que as hipóteses &fleas elencadas no
referido artigo não se confundem com o mero inadimplemento da contribuinte.
Argumenta que a penalidade foi aplicada em dissonância com a legislação de regência
porque, em data anterior à decisão da autoridade julgadora competente, corrigiu a falta,
retificando as folhas de pagamento em questão e, desta forma, fazendo jus ao perdão da
multa aplicada, nos termos do artigo 291, § 10 do Regulamento da Previdência Social.
Informa a juntada de cópias das referidas folhas (doc.2), objetivando comprovar a
regularização alegada.
Prossegue alegando que a multa aplicada fragiliza sobremaneira o patrimônio da
Autuada. Diz que, nos patamares em que estão sendo exigidas, são ilegítimas e
inválidas, não produzindo seus regulares efeitos, pelo que devem ser anuladas face as
violações aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do não-confisco e
moralidade.
Ao final, requer a relevação da multa e o cancelamento do presente auto de infração.
Diligência fiscal foi solicitada por esta relatora, nos termos do despacho de -fls.
125/126, a fim de que a autoridade fiscal analisasse os documentos juntados pela defesa
e se manifestasse acerca da correção ou não da falta apurada.
Em relatório de fl. 129, o auditor fiscal autuante informa que a empresa não corrigiu
integralmente a falta, pois não incluiu nas folhas de pagamento retificadas o prestador
de serviços Paulo Roberto R. de Oliveira. Informa, ainda, que os documentos
apresentados conferem com 03 originais examinados na empresa.
Do resultado da diligencia foi dada ciência à empresa, que não se manifestou.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2006
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

PREVIDENCIÁRIO. AUTO-DE-INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar as folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 10/12/09 (fls. 289), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 07/01/10 (fls. 291 ss.), alegando, em síntese, a) nulidade da decisão recorrida por
ausência de fundamentação, b) que foi dada interpretação equivocada ao art. 291 do Decreto no
3048/99 no presente caso, c) que não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios, o
que afronta o art.135 do CTN.
Por fim, requer o acolhimento da preliminar, com a decretação da nulidade da
decisão recorrida ou, subsidiariamente, que seja cancelada a multa aplicada ou, ao menos,
reduzida proporcionalmente.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão
que julgou improcedente impugnação apresentada contra o Auto de Infração DEBCAD no
37.026.391-0 lavrado para imposição de multa por descumprimento do disposto no art. 32, I da
Lei n° 8.212/91, c.c. o art. 225, I e § 9o do Decreto no 3048/99, que estabelecem a
obrigatoriedade de a empresa preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil.
Relata a autoridade fiscal autuante que a empresa foi autuada “por deixar de
preparar Folhas de Pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
empregados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS, pois não
incluiu diversos empregados nas folhas de pagamentos dos meses de janeiro/2006 e
fevereiro/2006” e que conforme levantamentos feitos nos Recibos de Pagamentos dos
Empregados e nas Folhas de Registros dos Empregados da empresa, foi apurada a não inclusão
nas Folhas de Pagamentos de Janeiro/2006 e Fevereiro/2006 dos empregados relacionados no
Relatório Fiscal da Infração, a fls. 31/33.
Informa, ainda, que não ficaram configuradas circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração previstas, respectivamente, nos arts. 290 e 291 do Decreto no 3048/99,
resultando a multa aplicada no importe de R$ 1.195,13, conforme previsto nos arts. 92 e 102 da
Lei no 8212/91, e arts. 283, I, “a” e 373 do Decreto no 3048/99.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação e juntou
documentos, alegando, dentre outras teses de defesa, que houvera sanado as faltas detectadas e
requerendo, assim, o cancelamento da multa aplicada ou, ao menos, a sua redução, nos temos do
art. 291 do Decreto no 3048/99.
Determinada a conversão do julgamento em diligência pelo julgador de primeira
instância para a verificação da correção das faltas pelo contribuinte, em Relatório Fiscal
Complementar informa a autoridade preparadora que “a infração foi corrigida apenas
parcialmente com a apresentação das folhas de pagamento no prazo de impugnação, onde deixou
de constar todos os segurados remunerados pela empresa nas comp. 01 e 02/2006”, não
constando “da RAIS ou da Dirf e nem (sic) das folhas de pagamento de 2004 a 2006” o
segurado "Paulo Roberto R. de Oliveira", em nome de quem existe processo em andamento da
Justiça do Trabalho em que requer diferenças salariais e vínculo empregatício, ainda sem
decisão.
Julgada improcedente a impugnação, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivamente alegando, em síntese, a) nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação, b) que foi dada interpretação equivocada ao art. 291 do Decreto no 3048/99 no
presente caso, c) que não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios, o que afronta
o art.135 do CTN.
Da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
O recorrente alega que a decisão recorrida seria nula porque “carece de
fundamentação” e que “explanou a impugnação apresentada e não imputou argumentos legais
capazes de rechaçá-la, tratando apenas de manter os limites da notificação emitida”. Discorre
sobre o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, cita doutrina e
jurisprudência.
Analisando os argumentos levantados pelo recorrente a respeito da nulidade da
decisão recorrida por ausência de fundamentação, verifica-se que ele não aponta nada de
concreto a infirmar a decisão que sustente as suas alegações.
Ao contrário, a argumentação do recorrente se limita à afirmação no sentido de
que “a decisão recorrida carece de fundamentação. A bem da verdade, a mesma explanou a
impugnação apresentada e não imputou argumentos legais capazes de rechaçá-la, tratando apenas
de manter os limites da notificação emitida” e, após isso, a digressões doutrinárias sobre o que
seja a fundamentação/motivação das decisões judiciais e à sua necessidade para a validade do
provimento jurisdicional. Não cita um ponto sequer do julgado para demonstrar se e em que
medida o julgador “a quo” teria deixado de fundamentá-lo e o porquê de seu entendimento ter
sido manifestado num ou noutro sentido.
Em suma, o recorrente apenas afirmou um fato sem nada demonstrar, fato esse
que, a propósito, não procede, pois basta uma rápida leitura da impugnação e do acórdão
proferido no respectivo julgamento para se constatar que o julgador de primeira instância deixou
muito claras todas as razões de fato e de direito que o levaram àquela decisão. Ao que parece é
que o que existe, em verdade, é uma insatisfação por parte do recorrente com o conteúdo da
decisão recorrida e os seus fundamentos, o que, de maneira nenhuma, confunde-se com ausência
de fundamentação.
Desse modo, a acusação do recorrente, no sentido de que seria nula a decisão
recorrida por ausência de fundamentação, não procede.
Da ausência de responsabilidade tributária dos sócios
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

O recorrente afirma em seu recurso que não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios da empresa no presenta caso, o que afronta diretamente o art. 135 do CTN,
uma vez que para tanto é necessária a violação direta à lei, ao contrato ou estatuto. Alega, ainda,
que é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que o simples inadimplemento do
tributo não gera essa responsabilidade. Cita julgados nesse sentido e requer, por fim, que os seus
sócios sejam excluídos como corresponsáveis do lançamento.
Ocorre que o “Relatório de Representantes Legais – REPLEG”, parte integrante
do auto de infração (fls. 07), contém esclarecimento expresso no sentido de que “Este relatório
lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua
qualificação e período de atuação”. O relatório “Vínculos – Relação de Vínculos”, por sua vez,
também traz expressamente a finalidade à qual se destina, qual seja, listar “todas as pessoas
físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente” (fls. 09).
Como bem observado pelo julgador de primeira instância, não há atribuição de
responsabilidade às pessoas ali relacionadas, mas tão somente mera qualificação, para fins
cadastrais. Essa questão, inclusive, já foi pacificada no âmbito deste tribunal, conforme
enunciado de no 88 da súmula de sua jurisprudência, abaixo reproduzido:
Enunciado CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o
“Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Desse modo, não há o que prover em relação à pretensão deduzida pelo
recorrente, posto que não há atribuição de nenhum tipo de responsabilidade aos sócios do
recorrente no presente processo administrativo fiscal.
Do art. 291 do Decreto no 3048/99
O recorrente alega que embora com a impugnação tenha apresentado documentos
atestando a correção integral das falhas, o julgador de primeira instância entendeu que o
benefício do art. 291 do Decreto no 3048/99 não poderia ser aplicado “por faltar UM
funcionário”.
Afirma que ainda que faltasse um funcionário, pelo principio da insignificância, a
multa deveria ser relevada ou, proporcionalmente, reduzida, pois o art. 291, “caput”, do Decreto
no 3048/99, na redação vigente à época do cometimento da infração (01/2006 a 07/2006)
dispunha que “constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a
falta até a decisão da autoridade julgadora competente”.
Assim, entende que o julgador “a quo” adotou posicionamento equivocado em
relação ao dispositivo em questão, porque deve-se considerar que a legislação vigente quando da
ocorrência do fato gerador, por ser mais benéfica, é a que deve ser aplicada ao contribuinte, nos
termos dos arts. 105 e 106 do CTN, pelo que a multa deve ser integralmente cancelada ou
reduzida proporcionalmente.
Pois bem.
Como acima mencionado, ao recorrente foi imposta multa por infração ao
disposto no art. 32, I da Lei no 8212/91, que dispõe o seguinte:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
(...).
Em sua impugnação, o recorrente, então impugnante, anexou documentos que
demonstrariam a correção da falta, no entanto, instada pelo julgador de primeira instância a se
manifestar a respeito, a autoridade preparadora esclareceu que à vista de documentação
apresentada, constatou que a infração não houvera sido integralmente sanada, restando, ainda,
um segurado não incluído na RAIS, nem na Dirf, nem nas folhas de pagamento de 2004 a 2006,
motivo que ensejou o indeferimento do pedido do recorrente de relevação da penalidade que lhe
foi imposta por entender o julgador “a quo” não preenchidos os requisitos do art. 291, § 1o do
Decreto 3048/99.
Em seu recurso voluntário, por seu turno, o recorrente alega que a decisão
recorrida teria dado interpretação equivocada ao aludido dispositivo, pois ainda que não tivesse
havido correção integral da falta, a multa poderia ser relevada ou, ao menos, proporcionalmente
reduzida.
O art. 291 do Decreto no 3048/99, vigente à época do fato gerador, dispunha o
seguinte:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.(Revogado
pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366.
Essa matéria era regulamentada, à época, pela IN/SRF no 03/2005, que dispunha,
em seu art. 656, na redação então vigente, o seguinte:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada a correção da falta
pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o Auto de
Infração.
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I - formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção da falta no prazo
referido no caput; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11 de
agosto de 2005
II - for primário; e
III - não tiver incorrido em circunstância agravante.
§ 2o A multa será atenuada em cinquenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
§ 3o O disposto nos § § 1o e 2o deste artigo não se aplica à multa prevista no art. 286 do
RPS e nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento
tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos do RPS.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária, considera-se cada
ocorrência, conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os § § 1o e 2o será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de GFIP
informando parte dos fatos geradores omitidos na competência implicará a atenuação ou
a relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais previdenciárias
relativas aos fatos geradores informados, exceto:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
I - os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
II - a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite
máximo estabelecido para a aplicação da multa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
§ 7o A autoridade que atenuar ou relevar a multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366 do RPS.
Da análise do Relatório Fiscal da Infração, verifica-se que pela não inclusão de
29 segurados, ali relacionados, nas folhas de pagamentos dos meses de janeiro/2006 e
fevereiro/2006, foi imposta ao recorrente multa que totalizou R$ 1.195,13, graduada de acordo
com os seguintes dispositivos legais, apontados na folha de rosto do auto de infração (fls. 03):
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, - a - e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 1.195,13
UM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS
E ali a autoridade fiscal autuante também informa que
Não ficaram configuradas as circunstancias agravantes da infração previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, e nem as
circunstancias atenuantes previstas no artigo 291 do mesmo Regulamento.
No Relatório Fiscal Complementar, por sua vez, esclarece a autoridade fiscal,
como já mencionado, que
2. Foi comprovado que as cópias das folhas de pagamento relativas As comp. 01 e
02/2006, anexadas ao processo (fls.45 a 107), conferem com as originais existentes na
empresa. Com exceção de "Paulo Roberto R. de Oliveira", os demais empregados
relacionados no Auto de Infração (fls.15 a 16) constam das folhas de pagamento
apresentadas, tendo as remunerações informadas conferidas com as fichas de registro de
empregados. O segurado acima referido não consta da RAIS ou da Dirf e nem das
folhas de pagamento de 2004 a 2006.
(...)
3. Por outro lado, o Relatório Fiscal da Infração (fls. 15/16) relaciona os segurados não
incluídos nas folhas de pagamento de 01 e 02/2006, obtidos de levantamentos feitos
em Recibos de Pagamentos, onde também constam pagamentos efetuados ao segurado
acima citado;
4. Em vista disso, conclui-se que a infração foi corrigida apenas parcialmente com a
apresentação das folhas de pagamento no prazo de impugnação, onde deixou de constar
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002657/2008-73

todos os segurados remunerados pela empresa nas comp. 01 e 02/2006, conforme
demonstrado acima;
(...).
Ou seja, a infração foi parcialmente corrigida porque restou um segurado
remanescente que não foi incluído nas folhas de pagamento do período investigado.
No entanto, nos termos dos dispositivos normativos acima mencionados, embora a
correção parcial da falta não seja hábil a ensejar a relevação/exclusão da multa, ela enseja a
atenuação da penalidade, na proporção em que sanada a falta, nos termos ali determinados,
providência que deve ser adotada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar a relevação da penalidade, na proporção da correção das faltas
pelo recorrente, conforme informado no Relatório Fiscal Complementar de fls. 263.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital